Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processualmente RACHEL BRITO ROCHA ALVES, RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, REGINA HELENA GONÇALVES PIRES, RICARDO BASEGGIO FILHO e RICARDO DOS REIS RODRIGUES. Intimado o exequente sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao id 16124392, o credor manifestou sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (id 16656244). Instado a se manifestar, o Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID 16529320). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao id 16124392, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição do devido precatório em benefício de RACHEL BRITO ROCHA ALVES, RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, REGINA HELENA GONÇALVES PIRES, RICARDO BASEGGIO FILHO e RICARDO DOS REIS RODRIGUES, com dedução da verba honorária contratual, conforme requerido ao id 16656244. Remeta-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília, 9 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador